Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-47.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008863-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA COSTA NETTO - CPF: 063.377.061-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRA LOPES ARAUJO - CPF: 308.945.811-04 (VÍTIMA), MARIA JOSE SILVA GRISOLIA - CPF: 503.679.191-68 (VÍTIMA), NUBIA CATIA FOCCHESATTO SLEUTJES - CPF: 616.939.521-49 (VÍTIMA), ANDREIA FÉLIX (VÍTIMA), JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-47.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA] NA FORMA CONSUMADA E TENTADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 155, §4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO JUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITIAM A SUA ELABORAÇÃO – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DE UM DOS CRIMES PATRIMONIAIS [FATO 4] – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REAJUSTADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

As qualificadoras previstas no artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal [rompimento de obstáculo e escalada], por deixarem vestígios, carecem de prova pericial para suas incidências, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes.

A requisição da perícia pela autoridade policial demonstra a necessidade dela, que, em sendo possível realizá-la, não pode ser suprida por prova indireta [depoimentos testemunhais].

Diante da presença de erro material na primeira fase da dosimetria da pena de um dos crimes patrimoniais [FATO 4], de rigor a correção para se aplicar o
quantum
apropriado para o tipo penal infringido [furto simples tentado, praticado durante o repouso noturno].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-47.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Homem Aranha”, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital (autos n. 1008863-47.2022.811.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes do: a) art. 155, §4º, I, c/c o art. 14, II [FATO 1]; b) art. 155, §4º, I e II [FATO 2]; c) art. 155, §4º, I e II [FATO 3]; d) art. 155, §§1º e 4º, c/c o art. 14, II [FATO 4], em continuidade delitiva [furtos qualificados (pelo rompimento de obstáculo e escalada) e tentados, sendo um deles majorado pelo repouso noturno].

A Defensoria Pública Estadual postula a exclusão das qualificadoras, com a desclassificação dos furtos para a modalidade simples [CP, art. 155,
caput
], notadamente em razão de “a prova testemunhal não suprir a pericial, haja vista ser perfeitamente possível a realização desta”.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores o artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal [doc. digital n. 171262856].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada. [doc. digital n. 171262862].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 176514192].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-47.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Homem Aranha”,
a prática de 4 (quatro) furtos, 2 (dois) deles na sua forma qualificada [pelo rompimento de obstáculo e/ou escalada e praticados durante o repouso noturno] e outros 2 (dois) na modalidade tentada [ambos qualificados e majorados pela causa de aumento do repouso noturno].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] 1º fato: Consta dos presentes autos que, no dia 31.05.2022, por volta das 02h15min, no Apartamento Garden 3- A (piso térreo), d o Condomínio Vero, na Rua Pimenta Bueno, nº 901, Bairro Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, agindo durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Andreia Félix, não efetivando o seu intento por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, não ter encontrado objetos de valor ou dinheiro.

2º fato: Consta, ainda, que, na madrugada do dia 31.05.2022, na residência particular localizada no Apartamento 102, do Condomínio Vero, sito em Rua Pimenta Bueno, nº 901, bairro Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, durante o repouso noturno, agindo mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente no montante de R$160,00 (cento e sessenta reais) e uma peça de roupa, pertencentes à vítima Maria José Silva Grisólia.

3º fato: Emerge dos autos, que nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, na residência particular localizada no Apartamento 202-A, do Condomínio Vero, Rua Pimenta Bueno, n. 901, Bairro Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um relógio da marca Technos e diversas joias, pertencentes à vítima Lira Lopes Araújo, totalizando um prejuízo de cerca de R$30.340,00 (trinta mil, trezentos e quarenta reais).

4º fato: Por fim, ainda nas dependências do Condomínio Vero, o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta pertencente a um morador do aludido condomínio, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a intervenção do porteiro Vero.

[...]

No dia seguinte, 01.06.2022, ao tomar conhecimento do ocorrido, os investigadores da DERF lograram prender o increpado, que foi reconhecido pelo porteiro do Condomínio Vero”
(doc. digital n. 171260735).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente e o condenou à pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelos seguintes fatos delituosos:
a)
art. 155, §4º, I, c/c o art. 14, II [FATO 1];
b)
art. 155, §4º, I e II [FATO 2];
c)
art. 155, §4º, I e II [FATO 3];
d)
art. 155, §1º c/c o art. 14, II [FATO 4], todos do Código Penal, em continuidade delitiva [furtos qualificados (pelo rompimento de obstáculo e escalada) e tentados, sendo um deles majorado pelo repouso noturno].

No tocante às qualificadoras, a sentença ficou assim fundamentada:

“Em relação ao crime do 1º fato à qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4º, do artigo 155 do Código Penal, verifica que esta tem razão de existir, eis que restou atestado pelo depoimento da vítima que ele arrombou a janela para adentrar no apartamento (térreo) desta.

Constato que o delito do 1º fato ficou na esfera da tentativa, vez que, não houve a inversão da posse da coisa.

Quanto ao delito do 2º fato também está presente à qualificadora de rompimento de obstáculos, prevista no inciso I do §4º, do artigo 155 do Código Penal, eis que restou atestado pelo depoimento da vítima e do próprio acusado que este cortou a tela da sacada para adentrar no apartamento da vítima.

No que refere à qualificadora da escalada, previsto no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, tenho que esta também merece guarida, dado que a utilização do recurso da escalada para adentrar no apartamento nº 102 (1º andar) da vítima Maria José e subtrair seus pertences.

Em relação ao delito do 3º fato, à qualificadora de escalada prevista no inciso II do § 4º, do artigo 155 do Código Penal, também restou configurada, tendo em vista que conforme relato dos autos, o acusado escalou até o 2º andar do prédio, e adentrou no apartamento nº 202-A da vítima Lira Lopes, onde consumou o delito.

Ressalto que nos três delitos acima, a ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar a incidência das qualificadoras, quando esta resta comprovada por outros meios, tal como a prova testemunhal.

[...]

Quanto ao delito do 4º fato está evidenciada a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal, porquanto se verifica do contexto probatório que tal ilícito ocorreu após ás 02h15min da manhã, conforme declaração da testemunha, período do repouso noturno.

Verifica-se também que o delito do 4º fato ficou na esfera da tentativa, vez que, não houve a inversão da posse da coisa”

A irresignação defensiva restringe-se ao afastamento das qualificadoras do artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal, porquanto, no seu entender, as provas testemunhais não são suficientes para suprir a perícia, uma vez que as circunstâncias permitiam sua elaboração.

O recurso
comporta provimento
.

Em relação ao
rompimento de obstáculo
, os autos mostram que a janela da vítima, ANDREIA FELIX GARCIA, foi arrombada, enquanto que a ofendida, MARIA JOSÉ SILVA GRISOLA, teve a tela de proteção do seu apartamento cortada e a fechadura da porta amassada,
verbis
:

“[...] Eu resido com a minha mãe e duas crianças; eu acordo muito de madrugada para amamentar e trocar fraldas; de manhã que percebi que minhas coisas estavam todas esparramadas dentro do apartamento; até hoje não senti falta de nenhum objeto; meus cartões de crédito, minha bolsa estavam tudo esparramado; havia pés na parede e no chão do apartamento; [...]
minha janela foi arrombada, ele conseguiu entrar pela janela
; além do meu, ele entrou em outros apartamentos [...]”
(excerto das declarações de ANDREIA, extraídas da sentença – doc. digital n. 17126288 – pág. 3)
.

“[...] quando acordei eu deparei com algumas coisas fora do lugar; a minha bolsa estava no chão, minha carteira aberta; os cartões estavam lá, mas tinha cento e sessenta reais que sumiu, ele subtraiu o dinheiro; levou uma bolsinha da Victor Hugo que estava com algumas moedas; quando ele pulou pela sacada ele vestiu um calção do meu filho; ele trocou de roupa lá no meu apartamento; [...]
ele tentou também abrir a porta da entrada do apartamento, a fechadura estava um pouco amassada
; comuniquei de imediato na portaria; ele entrou somente na sala do meu apartamento, viu minha bolsa e pegou o dinheiro; [...]
a tela de proteção foi rasgada e trocada pelo condomínio
; meu prejuízo foi de cento e sessenta reais [...]”
(excerto das declarações de MARIA JOSÉ, extraídas da sentença – doc. digital n. 171262844 – pág. 4).

No que tange à
escalada
, as vítimas, MARIA JOSÉ, habitante da unidade condominial n. 102 (1º andar) e LIRA LOPES ARAÚJO, moradora do número 202-A (2º andar), afirmaram que o apelante invadiu seus apartamentos e assim detalharam o ocorrido,
verbis
:

“
Ele entrou por volta de 02h15 da madrugada; eu estava dormindo em um quarto e meu filho em outro;
ele cortou a tela de proteção do meu apartamento
,
entrou pela sacada
;
a porta da cozinha estava somente encostada e por lá ele entrou
; sempre deixo minha bolsa em cima da mesa [...]
acredito que ele saiu pela porta da frente do meu apartamento, porque eu tinha chaveado ela e quando fui ver ela estava destrancada
[...]”
(excerto das declarações de MARIA JOSÉ, extraídas da sentença – doc. digital n. 171262844 – pág. 4).

“Que
é moradora do Edifício Vero, apto 202-A
, e foi no dia 31/05/2022, estava fora de sua residência e quando retornou
percebeu que o apartamento estava bagunçado, havia uma camisa de cor bordô em cima do sofá, o banheiro sujo, nos quartos guarda-roupas revirados, geladeira aberta, alimentos consumidos
, e no quarto da declarante num cofre que guarda em sua escrivaria percebeu a falta de joias; que nesse dia o cofre não estava trancado; que foi furtado um relógio technos dourado com fundo preto (avaliado em R$ 340,00); joias em ouro, sendo cinco brincos, três correntes, três pingentes, um com a imagem de Nossa Senhora pequeno, um com imagem de Nossa Senhora grande, um ponto de luz pequeno e um ponto de luz grande, uma pulseira de terço, dois anéis, avaliados aproximadamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [...]”
(excerto das declarações de LIRA, extraídas da sentença – doc. digital n. 171262844 – pág. 4).

Por derradeiro, o próprio apelante confessou que invadiu três unidades, mas que subtraiu objetos de apenas uma delas. Além disso, confirmou ter rompido a tela de proteção de um dos apartamentos,
verbis
:

“Os fatos aconteceram; eles estão falando que eu entrei em três andares; mas desses três que eu levei só foi de um; nos outros dois eu não levei nada; eu entrei nos apartamentos mas levei só de um; levei um relógio, duas alianças e setecentos reais em dinheiro; dos outros só entrei, aliais nem cheguei a entrar no apartamento, entrei somente na sacada, abri mais não entrei; eu rompi a tela de proteção só de um apartamento; os fatos aconteceram por volta de duas horas da manhã”
(excerto do depoimento de JACKSON extraído da sentença – doc. digital n. 171262844 – pág. 3)

Neste particular, razão assiste ao apelante quando reclama a exclusão das qualificadoras.

Como visto, diante da ausência de laudo pericial ou qualquer outra prova documental [ex: auto de constatação, filmagens do circuito de segurança, fotografias tiradas pelos moradores ou pela síndica do prédio, etc.], a juíza singular considerou as provas orais produzidas [declarações judiciais prestadas pelas vítimas e a confissão do acusado] suficientes para o reconhecimento do rompimento de obstáculo e da escalada, nada mencionando a respeito da ausência de vestígios ou da impossibilidade de realização da perícia no local.

O STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” [AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019 - grifei].

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido: Ap. n. 1000692-80.2021.8.11.0028, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023; Ap. n. 1000025-11.2022.8.11.0012, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022; Ap n. 0002975-88.2014.8.11.0012, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022; Ap. n. 1000387-05.2021.8.11.0026, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022; Ap. n. 1014418-79.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022].

Ademais, a substituição do exame pericial pela prova testemunhal somente é possível no caso de
o delito não deixar vestígios
, quando esses
tiverem desaparecido
ou se
as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.

In casu
, não há apontamento/justificativa da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios desapareceram, de modo a inviabilizar o exame no local ou, ainda, de que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Muito pelo contrário!

A autoridade policial requisitou à POLITEC a realização da perícia onde os furtos ocorreram
[1]
, demonstrando, com isso, a possibilidade plena de produção da aludida prova.

Em outras palavras, se houve requisição da perícia, por óbvio que era possível a sua realização, o que impede considerar a prova indireta [testemunhal].

Sobre o tema, colho da jurisprudência:

“Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese”
(TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023, Publicado no DJE 18/4/2023)

“No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação do apelado, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora”
[TJMT, N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 24/4/2023].

Ademais, conforme venho reiteradamente me posicionando, o rompimento de obstáculo e a escalada, por deixarem vestígios, carecem de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Forte em tais razões, afasto as referidas qualificadoras [CP, art. 155, §4º, I e II] e, de consequência,
desclassifico
os furtos [FATO 1, 2 e 3] para suas
modalidades simples
[CP, art. 155,
caput
], razão pela qual passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

DO FURTO TENTADO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA ADREIA FELIX GARCIA [FATO 1]
.

O crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

No que concerne às circunstâncias judiciais, verifico que a juíza singular considerou desfavoráveis os
antecedentes
e as
circunstâncias
do crime, uma vez que o apelante possui outra condenação definitiva [ref. aos autos n. 0045742-46.2017.8.11.0042, com trânsito em julgado em 25.6.2018] e o fato delituoso foi praticado durante o repouso noturno.

Tendo em vista a negativação de duas vetoriais, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho o entendimento esposado pela magistrada sentenciante, compensando parcialmente a atenuante do
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
[haja vista a confissão parcial prestada em juízo] com a
agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma legal
, tendo em vista a
multirreincidência
do réu [autos n. 0021064-19.2019.8.11.0002 e 0013583-79.2019.8.11.0042, com sentenças transitadas em julgado, respectivamente em 27/08/2020 e 13/02/2020], encontrando a reprimenda intermediária de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, por se tratar de crime na sua
forma tentada
e tendo em vista o
iter criminis
percorrido [agente que entrou na unidade condominial da vítima e “esparramou” os pertences pessoais dela dentro do apartamento], mantenho a redução de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda estabelecida em
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa
.

DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA MARIA JOSÉ SILVA GRISOLA [FATO 2]
.

Afastada a incidência da qualificadora da escalada, mantenho a negativação das vetoriais atinentes aos
antecedentes
do agente e às
circunstâncias
do delito, consoante já explanado na dosimetria anterior, de modo que a pena-base fica estabelecida em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise dosimétrica,
compenso parcialmente
a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
[haja vista a multirreincidência do agente] e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica ela estabelecida em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em relação à sanção pecuniária, mantenho o
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, por ser mais favorável ao réu.

DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA LIRA LOPES ARAÚJO [FATO 3]
.

Devido à identidade com o furto anterior [FATO 2] e não havendo divergências nas dosimetrias, com o intuito de evitar tautologia, fixo a pena em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
e pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

DO FURTO TENTADO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA ANTÔNIO ALVES DA COSTA NETO [FATO 4]
.

A despeito de não ter sido objeto de irresignação defensiva, a dosimetria da pena carece de ajustes, haja vista a ocorrência de erro material.

Embora a juíza sentenciante tenha considerado se tratar de
furto simples
, valeu-se da pena mínima contida no preceito secundário da modalidade qualificada do delito, qual seja, de 2 (dois) de reclusão,
verbis
:

“Considerando que o réu possui uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao descrito nestes autos (condenação pela 3ª V. Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, referente ao processo nº 0045742-46.2017.8.11.0042 cujo trânsito em julgado se deu em 25/06/2018), o que deve ser sopesado a título de maus antecedentes,
fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
”

Nesse diapasão, considerando desfavorável somente os
antecedentes
do réu, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, considero a
compensação parcial
entre a
reincidência
e a
confissão espontânea
, conforme já explanado anteriormente, de modo que a pena intermediária fica estabelecida em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Constatado ter sido o crime de furto simples
praticado durante o repouso noturno
, necessária a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço), encontrando o
quantum
de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim, presente a causa de diminuição de pena da
tentativa
e, considerando o
iter criminis
percorrido [agente que subtraiu a bicicleta da vítima, mas foi “barrado” pelo porteiro do condomínio, quando estava saindo com a
res furtivae
], reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Tendo em vista a ocorrência de 4 (quatro) furtos [2 (dois) consumados e 2 (dois) tentados] e reconhecido os requisitos contidos no artigo 71, do Código Penal, valho-me da pena do crime mais grave [1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa – referente ao FATO 2] e aumento a pena na fração de 1/4 (um quarto)
[2]
, ficando-a definitivamente estabelecida em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A despeito do redimensionamento da pena, levando-se em consideração o
quantum
final, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à multirreincidência do agente, recomendado a manutenção do regime inicial
semiaberto
[CP, art. 33, §§2º, “c” e 3º].

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147).

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso defensivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar as qualificadoras do
rompimento de obstáculo
e
escalada
, desclassificar os furtos qualificados para suas
modalidades simples
e redimensionar a pena imposta para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias
, e
12 (doze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime
semiaberto
para o início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Requisição de Perícia n. 2022.15.13546 [...] exame pericial em edificações [...] local: Rua Pimenta Bueno, ap. 102, Torre A, Bairro Dom Aquino – Cuiabá-MT (doc. digital n. 171260716 – pág. 9); Requisição Digital via e-mail dos policiais Civis, Hélio Esteves Neto e Claudenice Delgado de Oliveira, para o endereço digital do Protocolo da Politec (doc. digital n. 171260716 – pág. 16/30);

[2]

“[...] Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado
é determinada em função da
quantidade de delitos cometidos
, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações [...]” (STJ, AgRg no HC n. 790.606/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023 - grifei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023